Tribunal: TJES
Processo: 0000698-88.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-88.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ANDRE PAULO DOS SANTOS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000698-88.2022.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE PAULO DOS SANTOS FERREIRA, PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. 1. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. 2. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE 1/8. DESNECESSIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. 3. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE COM LOCAL DE DIVERSÃO COLETIVA (ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os agentes pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, em concurso material, à pena de 17 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Os fatos referem-se à apreensão de 103 gramas de cocaína em monitoramento policial realizado nas proximidades de um local de diversão coletiva. O objetivo recursal é a revisão da dosimetria penal, pleiteando a adoção do critério de 1/8 na primeira fase e o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas na terceira fase.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) definir se
o magistrado está adstrito à aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base;
(II) estabelecer se
a natureza e a quantidade da cocaína justificam a exasperação da reprimenda inicial nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006;
(III) verificar se
a prática delitiva nas imediações de casa de shows fundamenta a incidência da causa de aumento da terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e prova oral colhida.

O artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe que a natureza e a quantidade da substância entorpecente preponderem sobre as demais circunstâncias judiciais.

A legislação penal brasileira não obriga o julgador a adotar critérios matemáticos rígidos, como a fração de 1/8, na primeira fase da dosimetria.

O magistrado exerce discricionariedade juridicamente vinculada, podendo fixar o aumento proporcional à gravidade concreta e nocividade da droga apreendida.

A natureza altamente deletéria da cocaína justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal para fins de prevenção e reprovação do crime.

A prática do delito nas imediações de estabelecimento de diversão coletiva ("Casarão Sertanejo") atrai a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

A aplicação da fração mínima de 1/6 na terceira fase cumpre o dever constitucional de motivação e observa o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A natureza e a quantidade da droga são vetores preponderantes na fixação da pena-base e podem justificar exasperação superior à sugerida por critérios puramente matemáticos.

O julgador possui discricionariedade motivada para definir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, inexistindo dever legal de aplicação da fração de 1/8.

A incidência da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a comprovação de que o crime ocorreu nas proximidades de locais de diversão coletiva, independentemente da efetiva comercialização aos frequentadores.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.047.190/PB, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000698-88.2022.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE PAULO DOS SANTOS FERREIRA, PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Paulo dos Santos Ferreira
e
Pitter Carlos Souza Paraguay
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES. O decisum julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes definidos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, à pena definitiva de 17 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, além de 2.225 dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que os apelantes atuavam de forma associada no comércio ilícito de entorpecentes na localidade de Caxixe, sendo flagrados, após monitoramento policial, na posse de aproximadamente 103 gramas de cocaína nas proximidades de local onde ocorria diversão coletiva.

A defesa busca a revisão da dosimetria penal, pleiteando a redução das penas-base mediante aplicação da metodologia de 1/8 para cada circunstância judicial negativa1. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação idônea na terceira fase do cálculo dosimétrico, requerendo o afastamento das causas de aumento.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença, argumentando que a dosimetria pautou-se pela razoabilidade e discricionariedade motivada, sem obrigatoriedade de critérios estritamente matemáticos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a sentença fixou as reprimendas de maneira firme e adequadamente fundamentada.

A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas por intermédio do auto de apreensão e laudo pericial, os quais atestam a posse de expressiva quantidade de cocaína — aproximadamente 103 gramas.

A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, ratificou a dinâmica da abordagem e o contexto de traficância associada entre os apelantes.

No que tange à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do delito e a quantidade da substância.

Tal proceder encontra amparo direto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as demais vetoriais do Código Penal.

Inexiste dever legal de adoção de frações matemáticas rígidas, como a sugerida de 1/8, para o cálculo da pena-base. O ordenamento jurídico brasileiro adota o critério da discricionariedade judicial juridicamente vinculada, permitindo ao julgador fixar o quantum de aumento proporcional à gravidade concreta do fato. (STJ; AgRg-HC 1.047.190; Proc. 2025/0419664-1; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/12/2025).

No caso vertente, a natureza altamente nociva da "cocaína" e o montante apreendido justificam a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão. Referida elevação revela-se adequada para a prevenção e reprovação do crime, considerando o impacto devastador da referida substância na saúde e segurança pública.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, o aumento operado na pena-base igualmente fundamentou-se em elementos idôneos, notadamente na natureza e quantidade de droga, além da estabilidade da parceria criminosa. O estabelecimento da pena inicial em 5 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão guarda proporcionalidade com a estrutura operacional revelada nos autos.

Relativamente à terceira fase, a defesa alega ausência de fundamentação para a exasperação definitiva. Todavia, verifica-se que a sentença fundamentou expressamente a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/200627.

A motivação decorre da prática do crime nas imediações da casa de shows "Casarão Sertanejo", local de diversão coletiva que atrai grande público.

O magistrado sentenciante aplicou o aumento no patamar mínimo de 1/6, o que resultou nas penas definitivas ora impugnadas, atendendo ao dever constitucional de motivação.

Neste cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que as penas foram individualizadas com rigor técnico e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ PAULO DOS SANTOS FERREIRA
e
PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas à pena de 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2.225 (dois mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o Desembargador Fernando Zardini Antonio conheceu e negou provimento ao recurso, o qual objetivava, tão somente, a redução da reprimenda.

No entanto, em detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, impõe-se a absolvição,
ex officio
, dos acusados. Explico.

Consoante entendimento do STJ, “
o crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 914.476/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

No caso, o Sentenciante se limitou a afirmar que haveria um “
diálogo bem íntimo entre os elementos colhidos na esfera inquisitiva e aqueles confirmados pela instrução, de modo que não posso desacreditar esses elementos, de modo que os elementos de convicção revelam que ambos atuavam na mesma estrutura e com iguais funções”
.

Não obstante, inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem a estabilidade e permanência dos acusados com o fim específico de praticar o tráfico de drogas.

Toda a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, mas não do delito de associação, não houve a realização de diligências prévias, apreensão de cadernos com anotação de contabilidade, ou outros elementos que demonstrem o
animus
associativo entre os agentes, tratando-se de mero concurso de agentes.

Assim, de rigor a absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

No tocante à dosimetria da pena do crime de tráfico, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base para ambos os acusados em 9 (nove) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Atento ao art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/2006, que preceitua a preponderância dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, arbitro a pena base do delito em espeque.

A
culpabilidade
do acusado foi normal para o crime. Os
antecedentes
do requerido não estão maculados, apesar das ações que tramitaram em seu desfavor. Não há elementos acerca de sua
conduta social e personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. Os
motivos do crime
– o “lucro fácil” - é ínsito ao tipo.

No tocante às
circunstâncias
do crime, essas são desfavoráveis ao acusado. Primeiramente, verifico que a
natureza
da droga possuída pelo réu – a popularmente conhecida “cocaína” (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) – é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Com relação à
quantidade
da substância, entendo que o montante de cerca de 103 gramas de éster metílico de benzoilecgonina (cocaína) efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona.

As
consequências do crime
, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o
comportamento da vítima
, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Como se percebe, a exasperação da pena-base se deu com base nas circunstâncias, entendida como a natureza, e a quantidade dos entorpecentes.

Ocorre que há muito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a natureza e a quantidade dos entorpecentes configuram um
vetor único
, o qual não pode ser cingido pelo Magistrado na dosimetria da pena:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.).
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021)

Outrossim, embora a quantidade não seja de pouca monta (aproximadamente 100g) de entorpecentes, não autoriza a exasperação da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, havendo uma manifesta desproporção na fixação da pena-base.

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.

Deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que as provas dos autos evidenciam a dedicação dos acusados a atividades criminosas, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, e houve a apreensão de petrechos destinados ao tráfico (balança de precisão, liquidificador e ácido bórico).

Assim, fixo a pena definitiva dos acusados em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, salientando que eventual detração não terá o condão de modificar o regime inicial.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver os acusados da prática do crime de associação para o tráfico, na forma do art. 386, VII, do CPP e reduzir a pena do crime de tráfico de drogas para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.